Tribunal: TCU
Processo: 001.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5793/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.457/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Gilmario Nunes Filho (XXX.093.144-XX); Jacksiel Jose de Abreu (XXX.589.754-XX); Jeinny Christine Gomes Barros (XXX.222.984-XX); Juarlyson Jhones Santos de Souza (XXX.393.764-XX); Kleyton Danilo da Silva Costa (XXX.414.124-XX); Maria Cecilia Castelo Branco de Santana (XXX.191.845-XX); Marilia Niedja Santos da Costa Andrade (XXX.400.704-XX); Mauro Gomes da Silva (XXX.286.554-XX); Tamisa Ramos Vicente (XXX.923.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.